Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-79.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706057-79.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLODOALDO BISCOLI APELADO: VALDECI JORGE DA SILVA, MARLENE MARIA DA SILVA, GENESIA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de ação de conhecimento, subordinada ao procedimento comum, proposta por VALDECI JORGE DA SILVA, MARLENE MARIA DA SILVA e GENESIA PEREIRA DA SILVA em face de CLODOALDO BISCOLI. Na inicial, os autores alegam, em síntese, serem proprietários de gleba de terra encravada, situada na Fazenda Monjolos, chácara 131, Quintas do Vale Verde, Planaltina, desde fevereiro de 2003. Acrescentam que, na época da compra do imóvel, a fim de darem função social ao bem, acertaram verbalmente com o então proprietário da chácara 169, vizinha a sua, direito de passagem em seu favor para ter acesso à via pública, mediante entrega de parte da chácara 131 como contraprestação. Apesar disso, afirmam que, em dezembro de 2016, em razão de desentendimentos com o caseiro dos autores, o réu, atual proprietário da chácara 169, bloqueou a passagem, mesmo continuando a utilizar o terreno cedido em contrapartida sem qualquer restrição, impedindo-os de passar pelo único corredor que permite acesso a sua propriedade. Afirmam, ainda, terem efetuado gastos excessivos com a colocação das cercas, postes e registro de água e luz ao longo da estrada de passagem. Ante o exposto requerem, liminarmente, autorização para a passagem forçada. No mérito, pedem que seja confirmada a condenação para que o réu seja compelido a admitir acesso à passagem de acesso à via pública por meio de seu imóvel. A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo a quo (ID 16753388), tendo os autores obtido o deferimento do pedido em sede de agravo (ID 16753395 - pág. 04). Ante a não localização do réu, foi deferida sua citação por edital e, em face da inércia na apresentação de defesa, a Defensoria Pública foi nomeada Curadora Especial (IDs 16753541 e 16753546). Em contestação, a Curadoria apresentou defesa por negativa geral, alegando ausência de prova de que o imóvel dos autores é naturalmente encravado e sem acesso à via pública para determinar a servidão de passagem (ID 16753547). Decisão de ID 16753553 determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, tendo sido devidamente cumprida a ordem liminar (ID 16753558). O réu apresentou-se no processo aduzindo nulidade absoluta da citação por edital em razão de ausência de provas nos autos de que estaria em endereço incerto e não sabido, requerendo o recebimento de contestação (IDs 16753563 e 16753565). Alega não ter sido informado pelo proprietário anterior da chácara 169 sobre a negociação a que aludem os autores quanto ao direito de passagem. Afirma que não havia qualquer portão, estrada ou passagem de acesso para a propriedade dos autores quando adquiriu o imóvel, tendo franqueado a passagem por dentro da área de plantações apenas em 2012. Ante a ausência de juntada de instrumento de cessão de direitos ou compra e venda da aludida parte do terreno da chácara 131 pela autorização da passagem, impugna a declaração feita pelos autores. Alega, ainda, que passou a proibir a passagem em razão das constantes ocasiões em que as porteiras permaneceram abertas, causando-lhe sérios prejuízos, pois cria gado no local e o não fechamento adequado das porteiras pelos autores, ou pelo seu caseiro, faz com que os animais saiam para as chácaras vizinhas. Por fim, sustenta inocorrência de imóvel encravado, requerendo a expedição de mandado de averiguação. Impugna os documentos e mapas apresentados pelos autores, em razão de terem sido produzidos unilateralmente. Sucessivamente, em caso de procedência do pedido autoral, pleiteia o arbitramento de indenização a ser paga pelos autores em favor do réu. Realizada audiência de instrução, ouviram-se testemunhas dos autores, do réu e do juízo (IDs 1675377), tendo sido indeferido o pedido de realização de perícia e determinado a expedição e cumprimento de mandado de verificação para certificar se o imóvel dos autores “encontra-se natural e completamente encravado” (ID 16753578). Laudo de averiguação sob ID 16753586. Manifestação dos autores e réu sobre o laudo, respectivamente, nos IDs 16753588 e 16753593. A instância prima rejeitou a preliminar de inexistência de citação e julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos (ID 16753595 - pág. 03): Com amparo nesses fundamentos, confirmo a tutela de urgência deferida para condenar o réu a promover a liberação da passagem hoje existente, que dá acesso da Fazenda Monjolos, chácara 131, Quintas do Vale Verde, Planaltina, à via pública, mantida a multa judicial já arbitrada. Resolvo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários, fixados os honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais), o que faço com amparo no artigo 85, §8o, do citado Código. Inconformado, o réu apela (ID 16753618). Reitera os argumentos de nulidade absoluta da citação por edital em razão de ausência de provas nos autos de que estaria em endereço incerto e não sabido, não tendo sido esgotadas as possibilidades para efetivar a citação. Requer a nulidade do ato que determinou a oitiva da testemunha Raimundo em virtude de não ter sido arrolado por nenhuma das partes. Defende, ainda, a nulidade do processo em razão do indeferimento da realização de perícia técnica, bem como inexistência de cessão de suposta parte do terreno da chácara 131 em prol da passagem. Recurso regularmente preparado (IDs 16753619 e 16753620). Em contrarrazões os autores alegam intempestividade da apelação e, sucessivamente, pugnam a manutenção do decisum (ID 16753624). É o relatório. DECIDO. Impende ao relator do processo, nos termos do art. 932, III, do CPC, “não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à sua tempestividade. Sobre a tempestividade do recurso, dispõe o ordenamento processual o cabimento de apelação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que os advogados são intimados da decisão (art. 1.003, § 5o, do CPC[1]). Conforme o inciso V, do artigo 231, do CPC, considera-se dia do começo do prazo “o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. Muito embora a sentença ora enfrentada tenha sido inicialmente publicada em 13.11.2019, sendo republicada mais duas vezes, o decisum foi assinado digitalmente pela magistrada em 09.11.2019 e o sistema do PJe informa as intimações das partes ré e autora, por registro de ciência com o acesso pessoal ao processo, respectivamente, às 17:03hrs do dia 11.11.2019 e às 14:36hrs do dia 13.11.2019. Não houve alteração do conteúdo da sentença quando das suas redivulgações nos autos. Dessa forma, ainda que a sentença tenha sido publicada e republicada mais duas vezes, o marco temporal adotado para aferir a intempestividade do apelo foi o registro de ciência das partes por acesso ao sistema PJE, conforme consta da certidão de ID 18633986. Em razão do acesso ocorrido em 11.11.2019, o prazo recursal para o réu, ora apelante, expirou no dia 03.12.2019 (terça-feira), tendo a sentença transitado em julgado em 05.12.2019. A propósito, a norma do art. 231, V, do CPC, é cristalina ao assentar que "(...) considera-se dia do começo do prazo: (...) o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica". Assim, em linha de princípio, com a vista pessoal dos autos pelo patrono da parte interessada, desinfluente a publicação da sentença posteriormente no DJ-e para fins do início da contagem do prazo para apresentação do recurso. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. REGISTRO DE CIÊNCIA NO PJE ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO. I. De acordo com o artigo 270, caput, do Código de Processo Civil, as intimações devem ser realizadas prioritariamente por meio eletrônico. II. A intimação por meio eletrônico torna despicienda a publicação do ato judicial no órgão de publicação oficial, inclusive eletrônico, e se aperfeiçoa com a consulta ao seu teor, consoante prevê o artigo 272, caput, do Código de Processo Civil, e o artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006. III. Considera-se dia do começo do prazo para recorrer o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação eletrônica, segundo o disposto no artigo 231, inciso V, do Código de Processo Civil, independentemente de publicação posterior no Diário de Justiça Eletrônico. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1265955, 07310076720188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O próprio juízo de origem, instado a esclarecer a existência de mais de uma publicação para a sentença e indicar o termo a quo da contagem do prazo recursal, certificou que as partes tomaram ciência inequívoca da sentença, iniciando a contagem do prazo por meio de ciência pessoal no próprio PJe, razão pela qual não há que ser considerada as publicações posteriores. Como o presente recurso somente foi interposto em 22.05.2020 (ID 16753618), restou caracterizada sua intempestividade. Com efeito, a tempestividade do recurso constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e estabelece requisito ou pressuposto objetivo indispensável para sua admissibilidade, razão pela qual ante sua manifesta inadmissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso nos termos preconizados pelo art. 932, III, do CPC[2]. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 231, V; 932, III e 1.003, caput e § 5o, todos do CPC, em face da ausência de pressuposto processual, ante sua intempestividade, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;